Tribunal: TJBA
Processo: 8056333-15.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS:
8056333-15.2023.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADO:
IGOR DIAS LEITE –
OAB/BA 64774

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ/BA.

PACIENTE: JOÃO PAULO SANTOS SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NOS
ARTS. 33,

CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/2006, E ARTS. 180 E 311,
NA FORMA DO
ART.
69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1 -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
DECISÃO CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
MODUS OPERANDI
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO
WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

3
- EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU.
IMPOSSIBILIDADE. Inexistência de circunstâncias pessoais semelhantes. Paciente fora preso em flagrante na posse de cerca 0
3 (três) quilos de maconha e 17 (dezessete) quilos de cocaína.
Pleito rejeitado.

4 -
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8056333-15.2023.8.05.0000
, tendo
IGOR DIAS LEITE –
OAB/BA 64774
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
JOÃO PAULO SANTOS SILVA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM
para DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR